Tribunal: TJMT
Processo: 1016271-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016271-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Mateus Alves do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Após homologado o flagrante, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, consistentes em monitoração eletrônica, recolhimento noturno, manutenção de endereço atualizado nos autos, não cometimento de novos crimes e ao comparecimento perante a autoridade policial ou judiciária todas as vezes que for intimado.
Sustenta, no entanto, que o magistrado singular não fundamentou a necessidade de imposição das cautelares diversas da prisão, as quais constituem em ônus desnecessário ao paciente, notadamente diante de seus predicados pessoais favoráveis.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. As cautelares diversas da prisão encontram amparo nos fatos, em especial porque o paciente foi surpreendido na posse de significativa quantidade de entorpecente (1 quilo de pasta-base de cocaína).
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator